Tribunal: STF
Processo: Rcl 46285
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Alega a parte reclamante que o órgão judiciário reclamado declarou ilícita a terceirização e reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com a empresa tomadora dos serviços, ora reclamante.
    Aduz que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim desenvolvida pela parte reclamante, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal na ADPF 324/DF, além de haver afastado, implicitamente, preceitos legais sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constitui afronta à Súmula Vinculante nº 10.
    É, no essencial, o relatório.
    A presente reclamação é manifestamente incabível.
    É que a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0000802-98.2014.5.03.0001 (eDOC nº 26) apontada, nestes autos, como ato violador dos paradigmas invocados limitou-se, tão somente, a não conhecer do recurso de revista interposto pela parte reclamante em virtude do não preenchimento de pressupostos de admissibilidade intrínsecos ao recurso de revista, nos seguintes termos:
    “SENTENÇA NORMATIVA/CONVENÇÃO E ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/ APLICABILIDADE/CUMPRIMENTO.
    Quanto aos temas em destaque, o recurso de revista não pode ser admitido, uma vez que não atende ao disposto no inciso I do §1º-A do art. 896 da CLT, no sentido de ser ônus da parte, "sob pena de não conhecimento" do recurso, a indicação de trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo.”
    Anoto que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    Resta claro, de outro lado, que o órgão reclamado não ofendeu o enunciado contido na Súmula Vinculante nº 10, pois não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 e o art. 94, inciso II, da Lei nº 9.472/97, mas tão somente realizou, repita-se, juízo de admissibilidade de recurso de sua competência.
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator